Tribunal: TJMT
Processo: 1008417-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008417-10.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), ADELCIOMAR PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A VALORAÇÃO DA CONDUTA PESSOAL (DESEMPREGO) E PERSONALIDADE (AÇÕES PENAIS EM CURSO) DO ACUSADO – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA O ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO MENOR PELO JUÍZO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE REFLEXO PRÁTICO NA REPRIMENDA – SANÇÃO JÁ REDUZIDA AO PISO LEGAL NA ETAPA DOSIMÉTRICA PRECEDENTE – ENUNCIADO SUMULAR N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REVISÃO PROCEDENTE.

O fato de o acusado não ter ocupação lícita não deve ser valorado em seu desfavor quando da dosimetria da pena, porquanto o desemprego em si só, já traduz situação de penúria.

A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não autoriza a exasperação da pena-base na primeira etapa da dosimetria, sobretudo a título de valoração desfavorável da personalidade do agente, na medida em que o exame de tal circunstância judicial deve ser preferencialmente realizado a partir de estudo psicossocial.

Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, à míngua de particularidades relevantes, devidamente fundamentadas, o
quantum
de abrandamento da pena na segunda fase da dosimetria, por força da presença de atenuantes, deve ser de 1/6. Contudo, consoante o enunciado sumular n. 231 da Corte Superior, a incidência de atenuantes não pode conduzir à redução da reprimenda a patamar inferior ao mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal proposta por
Adelciomar Pereira de Almeida
a fim de impugnar o título condenatório produzido nos autos da Ação Penal n. 0000379-68.2008.8.11.0004, que tramitou em primeiro grau perante o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

O requerente pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando que a sua conduta social e personalidade foram consideradas desfavoráveis com fundamentos inidôneos. Ademais, pleiteia a utilização da fração de 1/6 para o abrandamento da reprimenda na segunda fase da dosimetria pela confissão espontânea. Finalmente, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 87293967).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
parcial procedência
da revisional, tão somente para que seja afastada da condenação da valoração desfavorável da conduta social e seus reflexos na fixação da sanção basilar (Id. n. 94506482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registro que o pedido revisional se amolda à hipótese de cabimento prevista no art. 621, I, do Código de Processo Penal, e que a exordial se encontra devidamente instruída com os documentos necessários ao conhecimento da ação, dentre eles a certidão de trânsito em julgado do título condenatório impugnado. Assim, reputo preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo.

Depreende-se dos autos que
Adelciomar Pereira de Almeida
foi condenado à reprimenda de 2 anos e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática do delito de furto qualificado, capitulado no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal (Id. n. 87293968).

Não houve interposição de recurso, e a sentença, prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, transitou em julgado em 28 de setembro de 2012 (Id. n. 87293969, p. 33).

Como relatado, o requerente pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando que a sua conduta social e personalidade foram consideradas desfavoráveis com fundamentos inidôneos. Ademais, pleiteia a utilização da fração de 1/6 para o abrandamento da reprimenda na segunda fase da dosimetria pela confissão espontânea.

Assiste razão ao requerente.

Compulsando detidamente os autos, verifico que, ao efetuar a dosimetria da pena-base, o magistrado, discorrendo sobre a conduta social do ora requerente, consignou que a primeira “
não é favorável, posto que
(o acusado)
não comprovou ter ocupação licita
”, e que a segunda “
aparenta ser voltada para a prática de crimes, já que o feito em julgamento não é um fato isolado em sua vida, pois conforme consulta realizada ao Sistema APOLO, o réu responde a outras ações penais nesta Comarca
” (Id. n. 87293968, p. 5;
sic
).

Em virtude da valoração desfavorável dessas duas circunstâncias judiciais, o eminente julgador estabeleceu a pena-base em 2 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão.

Ocorre que a contingência de o acusado não ter ocupação lícita não pode militar em seu desfavor na fixação da reprimenda penal. Aqueles que se encontram à margem do mercado de trabalho demandam amparo do Estado, e não o recrudescimento injustificado de uma situação de penúria que, como sói acontecer, foge ao seu controle.

Defrontando-se com casos análogos, este Tribunal de Justiça tem decidido que “
o fato de o acusado não ter ocupação lícita não deve ser valorado em seu desfavor quando da dosimetria da pena, porquanto o desemprego em si só, já traduz situação de penúria
” (TJMT, Apelação n. 0001776-77.2013.8.11.0008,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9.3.2016; data da publicação: 15.3.2016).

Ademais, de acordo com o enunciado sumular n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”, de modo que a vaga referência ao suposto histórico criminal do requerente não se mostra apta a legitimar a valoração desfavorável da sua personalidade. A propósito, registre-se que, ainda que o requerente ostentasse condenações definitivas, poder-se-ia cogitar tão somente de valoração desfavorável dos seus antecedentes, circunstância judicial totalmente distinta.

Com efeito, a conduta social diz respeito ao comportamento do agente nos âmbitos familiar, comunitário e laboral, comportamento este geralmente aferido com base em prova oral, por meio das chamadas “testemunhas de caráter”, ao passo que a personalidade se refere ao seu perfil subjetivo, nos aspectos moral e psicológico, devendo ser examinada, preferencialmente, a partir de estudo psicossocial.

Na espécie, considerando-se a inexistência elementos probatórios aptos a ensejarem a adequada valoração dessas duas circunstâncias judiciais, impõe-se a redução da pena-base ao mínimo legal, a saber, 2 anos de reclusão.

Quanto à pretendida utilização da fração de 1/6 para o cômputo da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, observo que, em princípio, assiste razão ao requerente, porquanto o magistrado sentenciante se limitou a reduzir a pena em 4 meses, o equivalente a pouco mais de 1/7 da sanção estabelecida na primeira etapa, sem nenhuma fundamentação correlata.

Conquanto não exista previsão legal de fração específica para agravamento ou atenuação da pena na segunda fase da dosimetria, consolidou-se no STJ o entendimento de que, à míngua de particularidades relevantes, deve ser utilizada a fração de 1/6, por ser a menor prevista em nossa legislação para causas de aumento e de diminuição.

Todavia, no caso dos autos, nota-se que a utilização da fração de 1/6 não terá reflexo prático, na medida em que o enunciado sumular n. 231 da Corte Superior dispõe que “
a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, e a reprimenda aplicada ao requerente na etapa precedente da dosimetria já foi reduzida ao piso cominado (2 anos).

Convém registrar que não há falar em modificação da pena de multa, uma vez que o juízo de origem fixou a sanção pecuniária no mínimo legal (10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente
a ação revisional, reduzindo a pena privativa de liberdade aplicada a
Adelciomar Pereira de Almeida
a 2 anos de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021